Tribunal: TJDFT
Processo: 0731053-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731053-45.2021.8.07.0003 RECORRENTE: DANILO MOREIRA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO CORPORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, como as declarações de testemunhas, as quais estão em consonância com os demais elementos do acervo probatório. 2. Cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário. 3. Não cabe a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa se comprovado que o réu tinha consciência de que o bem em seu poder era produto de crime. 4. Impossível acolher o pedido da Defesa para a não aplicação da pena de multa quando sequer foi juntado aos autos contraprova para atestar eventual modificação da condição econômica do réu. O ônus da prova é de quem o alega, o que não se verificou na espécie. 5. A pena de multa deve ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 383 e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando que para que o crime de receptação dolosa atribuído seja caracterizado é imprescindível a apresentação de evidências do dolo, o que não ocorreu no caso em tela. Afirma que restou demonstrado nos autos que ele não conhecia a origem ilícita do bem. Requer a absolvição diante da ausência de provas robustas que corraborem para a comprovação do elemento subjetivo, atendendo ao princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a receptação culposa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 383 e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: O apelante foi abordado por agentes policias, em 24/11/2021, porque estava na posse de entorpecente (“maconha”) e, naquele momento, o sistema apontou que o celular que o acusado portava era objeto de furto, tendo em vista a constatação da Ocorrência Policial n.o 134.532/2020-1 (ID 53816928) registrada em 16/12/2020 por furto do celular (marca Motorola, modelo Moto E6 Play, IMEI n.o 353589119487432), pertencente à empresa VD COMÉRCIO DE CELULARES EIRELI ME (Claro Vida Digital), cujos fatos ocorreram em 13/12/202. A origem ilícita do celular está comprovada não apenas pelos depoimentos das testemunhas em sede inquisitorial e em juízo, mas também pelo fato de o acusado não ter apresentado nota fiscal do produto (o que obviamente teria caso tivesse adquirido o bem licitamente), se limitando a afirmar, em interrogatório, que adquiriu o telefone em uma loja ao lado da feira, na Samambaia/DF, de possível nome “INTERCEL”. Já o Termo de Restituição n.o 467/2021 (ID 53816931) demonstra que o recebedor R. N. de S. apresentou a nota fiscal (ID 53816932) do referido aparelho celular no ato de restituição em delegacia, a comprovar ser a empresa VD COMÉRCIO DE CELULARES EIRELI a real proprietário do bem. Considerando as circunstâncias em que o celular foi encontrado com o réu; os depoimentos das testemunhas policiais, tanto em delegacia quanto em juízo, que conduziram o flagrante; a ocorrência policial n.o 134.532/2020-1 (ID 53816928), a comprovar que o aparelho que estava na posse do apelante era produto de crime; bem como a nota fiscal apresentada pelo representante da empresa vítima no ato de restituição em delegacia (ID 53816931), é indene de dúvidas que o acusado praticou o delito de receptação dolosa, pois tinha conhecimento da origem ilícita do bem, tanto que não foi capaz de apresentar argumentação crível que justificasse tal fato e confirmasse sua boa-fé, nenhuma nota fiscal do bem ou mesmo recibo da quantia dada em espécie como pagamento, perfazendo negociação destituída de mínima cautela, a qual afronta a lógica e o bom senso. Ademais, o apelante comprou o aparelho celular por R$ 600,00 (seiscentos reais) a R$ 700,00 (setecentos reais), sem nota fiscal ou recibo pela transação, não tendo tido a preocupação em aferir a procedência do aparelho, nem realizado qualquer consulta junto à ANATEL. Também poderia ter comparecido ao local que a suposta loja (onde diz ter comprado o celular) estava localizada (e que diz ter sido fechada), a fim de obter alguma informação sobre o paradeiro do estabelecimento ou do vendedor, visto que estava respondendo a processo criminal, mas assim não procedeu. Em que pese o esforço argumentativo da Defesa, não há como acolher a tese para a absolvição do réu, pois não há dúvidas que praticou o delito de receptação dolosa previsto no artigo 180, caput, do CP. Também inviável a pretensão defensiva de desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa. Nada há nos autos a demonstrar que o apelante poderia ter presumido a origem ilícita do bem, mas não o fez por negligência, imprudência ou imperícia. Cabe à defesa apresentar prova acerca da conduta culposa do réu, tendo em vista que o bem objeto de furto estava na posse do réu. “Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes" (AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018). Nesse contexto, certo haver se comportado o réu com dolo, para tanto consideradas as circunstâncias do fato e o próprio comportamento do acusado, aceitável tão somente naqueles imbuídos de consciência e vontade de incidirem em delito. O crime de receptação é classificado como de ação múltipla, de conteúdo variado ou tipo misto alternativo, porque possui mais de um núcleo, sendo que a prática de quaisquer das condutas é suficiente para a consumação. Saliento a inversão do ônus da prova em casos como o tal, comprovado que o réu adquiriu bem alheio produto de anterior crime de furto, avultando a imprescindibilidade de expressiva contraprova para indicar a regular procedência do bem ou o desconhecimento do agente acerca da origem ilícita desse, cujo encargo não foi cumprido nos autos. Na linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça: ... Assim considerado, tem-se que a conduta desenvolvida pelo acusado é formal e materialmente típica, subsumindo-se ao crime descrito no artigo 180, caput, do Código Penal. As provas dos autos demonstram o dolo do réu que estava na posse de telefone celular oriundo de anterior crime de furto, sabendo se tratar de produto de crime. Forte nessas razões, rejeito o pedido para a desclassificação(ID 57242274). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023